Tribunal: TJDFT
Processo: 0715488-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715488-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCE EULALIO MARTINS MAIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e gratuidade da justiça, interposto por DULCE EULÁLIO MARTINS MAIA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, consistente em declinar da competência para a Comarca de Teresina/PI. Inicialmente, a agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, o que foi indeferido pela decisão de ID 16771222. Recolhido o preparo (ID 17156085), passo a examinar a questão de mérito deduzida. Relata a agravante que ação de origem versa sobre pedido de indenização por danos materiais causados pelo agravado, em face da atualização irregular e ilegal dos valores depositados em sua conta individual de PASEP. Sustenta que, em se tratando de demanda que tem por autoria o consumidor, cabe a esse eleger o local em que melhor possa deduzir a sua defesa. Acrescenta, ainda, que a escolha do local observou a regra do art. 53, III, do CPC, que aponta como competente o juízo do lugar onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. Alega, assim, que a sede do Banco do Brasil S/A está situada nesta capital, a tornar evidente a competência territorial de uma das varas cíveis de Brasília/DF. Aduz que a jurisprudência que ilustra a decisão agravada reforça a tese ora apresentada, defendendo que não escolheu de forma aleatória o foro, mas, antes, baseou-se na legislação e na jurisprudência deste tribunal e do STJ. Aponta a presença dos requisitos para a antecipação da tutela recursal, asseverando como risco de grave dano a iminente remessa dos autos para outro Estado da Federação, circunstância que certamente conturbaria seus direitos de consumidora, bem como a probabilidade de êxito está assentada nos argumentos de mérito já ventilados, com respaldo na jurisprudência. Ao final, requer seja suspensa a eficácia da decisão agravada e sua consequente reforma para que se reconheça a legitimidade da autora/consumidora pela competência do juízo da sede da pessoa jurídica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela ora requerida. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, em face da declinação da competência para a Comarca de Teresina/PI, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, levaria à nulidade de todo o processo. Desse modo, conheço do agravo de instrumento. Cuida-se, na origem, de ação em que a autora/agravante objetiva a recomposição de saldo de depósito em conta vinculada ao PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público), sob o argumento de que não foram aplicados juros e correção monetária em conformidade com as normas que regem o programa. A escolha do foro, alega a agravante, foi feita com base na sede da pessoa jurídica do réu/agravado, conforme autoriza o art. 53, III, do CPC, defendendo, ainda, que se trata de local que a agravante considera que melhor poderá exercer a sua defesa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em que pese a argumentação da agravante baseada no CDC, razão não lhe assiste, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes não atrai a incidência das normas consumeristas. Notadamente, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar no 8/1970 com o objetivo de proporcionar aos servidores públicos, civis e militares, participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta, nos âmbitos federal, estadual e municipal e das fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público (art. 2o). Criou-se o mencionado programa nos mesmos moldes do PIS, Programa de Integração Social instituído pela Lei Complementar n.o 7/1970, destinado aos empregados da iniciativa privada. De acordo com a lei, anualmente, seria depositado determinado valor relativo a cotas de participação nas respectivas contas individuais do PASEP de cada servidor, enquanto o saque total das quantias depositadas ficaria condicionado à ocorrência de um dos eventos dispostos em lei (aposentadoria, invalidez, casamento etc.). Posteriormente, houve a unificação dos programas PIS-PASEP, mediante a edição da Lei Complementar no 26/1975, ficando o Banco do Brasil responsável pela arrecadação do PASEP e a Caixa Econômica Federal do PIS. Nada obstante, com o advento da Constituição Federal de 1988, conferiu-se nova destinação aos valores arrecadados, cessando os depósitos anuais nas contas então existentes, pois os valores recolhidos a título de PIS/PASEP passaram a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial, conforme disposto no art. 239 da CF/1988, verbis: “Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3o deste artigo”. Assim, os depósitos foram feitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP somente até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, encerrado em 30 de junho de 1989) e as contas permaneceram operantes até que o titular implementasse as condições para levantamento da totalidade da quantia depositada. Nesse contexto, verifica-se que PASEP não se enquadra como relação de consumo, caracterizando-se como benefício social concedido aos servidores públicos, atuando o Banco do Brasil como operador/administrador das referidas contas, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor, atribuição que desempenha mediante a percepção de comissão, verbis: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (grifo nosso). Nessa linha, é o entendimento adotado por este tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. NULIDADE. SENTENÇA CITRA PETITA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. DESCONTOS. FOPAG. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita e afronta aos princípios da congruência e da não surpresa quando todas as teses relevantes foram debatidas ao longo da sentença, cujo conteúdo reflete a matéria contida na inicial. 2. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 3. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 4. Os débitos realizados sob a rubrica PGTO RENDIMENTO FOPAG referem-se ao repasse, em folha de pagamento, dos rendimentos do saldo existente na conta vinculada ao PASEP, nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar no 26/1975. Logo, compete à autora demonstrar que os valores registrados não foram efetivamente repassados. Precedentes deste Tribunal. 5. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 6. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1255918, 07030667420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DE ÍNDICES LEGAIS. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso que confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar e prejudicial de prescrição reagitadas em contrarrazões não conhecidas. 3. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto possui regramento próprio, motivo pelo qual não cabe a inversão do ônus da prova em ações desta natureza. 4. É ônus do autor provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, juntando aos autos planilha evolutiva dos valores que entende devidos, segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, por intermédio de Resoluções anuais, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil 5. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1248855, 07332739020198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM AMPARO NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A pretensão autoral se fundamenta na má gestão do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP), atribuição esta que incumbe ao Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Estadual e enseja a legitimidade passiva da referida instituição financeira. 2. A prescrição da pretensão analisada nos autos deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil e, por se tratar de hipótese sem previsão expressa no art. 206, deve ser aplicado o prazo geral de dez anos previsto no art. 205. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) não se enquadra como relação de consumo. É um benefício social concedido aos servidores públicos, equivalente ao Programa de Integração Social (PIS). 4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e dê oportunidade para a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, do CPC). Essa situação não ocorreu, eis que a inversão do ônus probatório se amparou tão-somente no Código de Defesa do Consumidor, o qual não se aplica à espécie. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1253935, 07047243920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 11/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Desse modo, a análise da questão atinente à competência territorial não pode ser feita à luz da legislação consumerista, tampouco de forma aleatória pela parte, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, submetendo-se às regras do Código de Processo Civil, que disciplina em seu art. 53, III, o foro do domicílio do réu nas hipóteses em que este for pessoa jurídica. E, na situação dos autos, além de ser fato notório a presença de agências do Banco do Brasil nas capitais do país, o próprio agravado afirma em sua contestação (ID 16681825, p. 117), que possui agência na cidade onde a autora/agravante reside, em Teresina/PI. Com efeito, a regra de competência territorial é relativa, o que impede o juiz de declinar de ofício para comarca diversa onde ajuizada a demanda (Súmula 33/STJ), mas sobrevindo a insurgência do réu, se mostra correta a decisão agravada ao declinar da competência para aquela comarca. Nessa perspectiva, percebe-se que a escolha do foro pela autora/agravante deu-se de forma aleatória, pois a pessoa jurídica tem agência na cidade de seu domicílio, onde se constata, inclusive, que foi feito o depósito do saldo do PASEP, que é objeto da demanda (Ag. 3178-X, Joquei Clube – Teresina/PI, ID 16681825 - Pág. 30). Não vislumbro, assim, a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a concessão da tutela recursal requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 26 de junho de 2020 16:47:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator